Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714858-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIOCELINO FAGUNDES DE SOUZA JUNIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 190583844 do processo de referência) que, nos autos de obrigação de fazer movida por Diocelino Fagundes de Souza Junio, ora agravado, em desfavor da ora agravante, processo n. 0703559-03.2024.8.07.0004, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar a operadora de plano de saúde ré que autorize, no prazo de 48 horas, a migração do plano de saúde do autor para a categoria “SUPERIOR”, nos seguintes termos: (...) Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registro que o autor já possui vínculo contratual com a parte ré – ID 1900556016. Contudo, em razão do quadro de saúde atual do postulante – IDs 190556027 e 190556028– necessita migrar para outra modalidade de contrato que atenda suas atuais necessidade. Saliente-se, o autor é portador de câncer em estado avançado – CID10: c22.1– evidenciando a necessidade urgente da alteração do plano de saúde para continuidade dos tratamentos médicos aos quais será submetido, especialmente a internação hospitalar. Nesse passo, na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento sem exigência de período de carência, no caso de emergência, assim entendidas as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Nesse cenário, entendo que não há justificativa para a negativa do plano em autorizar a migração e, muito menos, exigir o cumprimento de novos prazos de carência. Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE PLANO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO CONFIRMADA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1 - Plano de saúde. Situação de emergência. Período de carência. Doença preexistente. Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento sem exigência de período de carência, no caso de emergência, assim entendidas as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. No caso, é incontroverso que o diagnóstico de câncer de mama da autora demanda tratamento de emergência. Além disso, verifica-se que o pedido de mudança do plano ocorreu antes da confirmação da doença, o que afasta a carência (art. 11 da Lei no 9.656/98). 2 - Migração de plano dentro da mesma operadora. Aproveitamento do período do plano originário. Diante da migração de plano, deve-se aproveitar o período de carência do pano anterior, na forma dos art. 51, § 2o, inciso I e II, art. 54, do CDC (Acórdão 1421974, 07114762420208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, nos casos de urgência e emergência, o prazo de carência para coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem é de vinte e quadro horas, segundo interpretação dada pelo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98 c/c o art. 7o, inciso V da Resolução no 438/2018 da ANS. 3 - Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). A alegação da ré de inexistência de nexo causal porque agiu dentro dos limites da lei e do contrato não se sustenta. A lei impõe a cobertura em situação de emergência, o que justifica, nos termos da jurisprudência, a indenização do dano moral. O valor fixado atende à função compensatória da indenização. 4 - Apelação conhecida e desprovida. gp (Acórdão 1759674, 07000484020238070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, presentes os requisitos DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação, AUTORIZE a migração do autor plano de saúde atual (ESTILO) para a modalidade/categoria “SUPERIOR”, mediante o pagamento integral da mensalidade inerentes ao novo contrato, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, até ulterior decisão em sentido contrário. Amparada pelo parágrafo do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial de Justiça de Plantão, com urgência. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. (grifos no original) Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57913878), alega, em apertada síntese, a necessidade de revogação da liminar deferida na origem, porquanto não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Aduz inexistir qualquer prejuízo ao autor/agravado em aguardar o regular trâmite processual a fim de obter, ao final, se for o caso, o provimento jurisdicional requestado. Afirma ser assente na jurisprudência o entendimento de que inviável a concessão de tutela de urgência quando não houver nos autos relatório médico indicando clara e expressamente a urgência do tratamento vindicado. Colaciona julgado que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Assevera estar a probabilidade do direito alegado em razões recursais evidenciada na ausência de urgência da medida postulada pelo autor/agravado. Aponta a existência de perigo de dano caso mantido os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, notadamente ante a possibilidade de prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual e da “dificuldade para reaver os valores despendidos para custeio de procedimentos médicos aos quais o agravado eventualmente se submeterá”. Ao final, requer o seguinte: Diante de todo o exposto, a Agravante requer que se digne esse Nobre Relator, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, a conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. Ademais, tendo em vista as razões do mérito recursal, pede-se que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada para afastar a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos e materiais, revogando-a integralmente. Posto isto, pleiteia aos Ilustres Desembargadores que, subsidiariamente, ao menos concedam o efeito suspensivo para até a conclusão e realização de perícia ou, ainda, emissão de parecer do NATJus, exclusivamente para esclarecer a urgência e a necessidade de realização do tratamento nos termos elencados pelo médico assistente da parte autora e análise do parecer da junta médica ofertado por esta agravante, tudo por ser medida de direito e restabelecimento da JUSTIÇA. Preparo recolhido (Ids 57913881 e 57913882). A decisão unipessoal de Id 58007855 de minha Relatoria indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (Id 58510209), a parte agravada pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, sendo mantida a decisão agravada em sua integridade. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, em melhor análise da dinâmica dos atos processuais que se desencadearam no processo de referência, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o presente recurso foi manejado contra decisão que deferiu tutela de urgência formulada pelo autor/agravado para determinar ao réu, ora agravante, que autorize a migração do plano de saúde do autor para a categoria superior. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. O autor, ora agravado, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, “efetue o upgrade da categoria do plano da Requerente “ESTILO” para a categoria “SUPERIOR”, sem o cumprimento de carência para as novas coberturas contratadas, de modo a permitir a realização de todos os procedimentos e medicações, junto ao Hospital Brasília, bem como a continuidade do tratamento oncológico a que vem sendo submetido” (Id 190555996 do processo de referência). O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 20/3/2024 (Id 190583844 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consubstanciada em “no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação, AUTORIZE a migração do autor plano de saúde atual (ESTILO) para a modalidade/categoria “SUPERIOR”, mediante o pagamento integral da mensalidade inerentes ao novo contrato, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, até ulterior decisão em sentido contrário”, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a cinquenta mil reais. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 20/3/2024 (Id 190696271 do processo de referência). Decorrido o prazo de 48 horas e reiterada a intimação, a agravante compareceu aos autos em 5/4/2024 noticiando que a “cumpre informar que essa fora devidamente cumprida, conforme segue documento” (Id 192263328 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 12/4/2024 (Id 57913878), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora